Tribunal: TJMT
Processo: 1008390-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos Ação de cobrança de seguro DPVAT no 1038935-88.2020.8.11.0041, ajuizada por VALDETE INACIO DA SILVA, que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 e determinou à requerida o depósito da totalidade dos honorários.
A agravante alega, em síntese, que o ônus da produção de provas é da parte autora, vez que a requereu, devendo arcar os custos integrais dos honorário periciais, não sendo cabível impor ao réu tais custos.
Destaca que a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça e, havendo interesse do magistrado na produção da prova, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado.
Informa que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00, embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização.
Aduz que, observado o princípio da eventualidade, o valor dos honorários periciais deve ser fixado no valor máximo de R$ 370,00, conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016.
Consigna que os quesitos apresentados nos autos não apresentam complexidade que importe no pagamento de valor superior ao sugerido. Sustenta que, a avaliação da presença ou não de invalidez e o grau de comprometimento do membro, são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise de documentos, que não justifica o valor de honorários fixados.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como a tutela recursal, para determinar que a perícia seja custeada tão somente pela agravada. Subsidiariamente requer que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, seja determinada a redução do valor dos honorários para R$ 253,00. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, identifico, em parte, como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, denota-se que a perícia foi requestada por ambas as partes, sendo o ônus de produção de prova pericial dos mesmos.
Neste sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – ÔNUS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Quando a realização da prova pericial foi requerida tanto pelo autor quanto pelo réu, imperioso distribuir o encargo do pagamento dos honorários periciais para ambas as partes.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o disposto no parágrafo 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil.
Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito, visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), valor dos honorários periciais merece redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido.” (N.U 1013110-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).
Ante ao exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO, tão somente, o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário